Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702398-06.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: DENTAL MORELLI LTDA, QUEIROZ E GRISI ODONTOLOGIA LTDA - ME, R. M. R. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE AGRAVADAS: R. M. R. B. D. A., IZABELA MAIA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, DENTAL MORELLI LTDA, QUEIROZ E GRISI ODONTOLOGIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE DESPACHO QUEIROZ E GRISI ODONTOLOGIA LTDA – ME, DENTAL MORELLI LTDA e R.M.R.B.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante alega que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente aponta negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que o tema da insurgência não demanda o reexame de fatos e provas. A terceira reclamante, por sua vez, afirma deficiência na prestação jurisdicional e defende a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 284 das Súmulas do STJ e do STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026